Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-21.2020.8.11.0051
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002168-21.2020.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (AGRAVANTE), KRISTINE MONTEIRO JENSEN - CPF: 417.774.038-12 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA CRUZ - CPF: 074.665.198-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS, SUBEMPREITADAS E MÃO DE OBRA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ISSQN SOBRE PARTE DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA PRÓPRIA. PRESUNÇÃO LEGAL ESTABELECIDA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por Águas de Campo Verde S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a exigência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre valores relativos a materiais empregados na construção civil e mão de obra própria. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação do efetivo emprego e incorporação dos materiais na obra, bem como na falta de segregação da mão de obra para fins de dedução fiscal.

II – Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão, da base de cálculo do ISSQN, dos valores correspondentes à aquisição de materiais,
subempreitadas
e mão de obra própria, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III – Razões de decidir

3.
O art. 247 da Lei Complementar nº 45/2014 do Município de Campo Verde prevê a dedução de materiais empregados na obra somente quando há comprovação documental de sua incorporação física e definitiva na construção. No caso concreto, a agravante não demonstrou cabalmente a destinação específica dos materiais
adquiridos para a obra, razão pela qual foi aplicada a presunção legal de incidência do ISSQN sobre 50% do valor total dos serviços, conforme o § 10 do referido artigo.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 247, consolidou o entendimento de que a exclusão dos materiais da base de cálculo do ISSQN exige comprovação do efetivo emprego na obra e fornecimento direto pelo prestador de serviço, requisitos não atendidos no presente caso.

5.
Quanto à mão de obra própria, não foi demonstrada a segregação necessária para viabilizar a dedução fiscal, razão pela qual a incidência do imposto sobre essa parcela foi mantida.

6.
Por outro lado, a decisão monocrática reconheceu a possibilidade de exclusão dos valores relativos à subcontratação de terceiros para execução parcial dos serviços, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial aplicável à matéria.

IV – Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN exige comprovação do efetivo emprego e fornecimento direto pelo prestador do serviço. Na ausência de prova idônea, prevalece
a
regra de incidência do tributo sobre o valor global dos serviços prestados, conforme legislação municipal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Águas de Campo Verde S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação anulatória de débito fiscal.

A agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar a base de cálculo adotada pelo Fisco, desconsiderar documentos comprobatórios das despesas incorridas e não reconhecer a necessidade de exclusão da mão de obra própria. Alega que
juntou aos autos documentos demonstrativos
dos valores efetivamente pagos e que a decisão recorrida não analisou tais provas de forma adequada.

O Município de Campo Verde, ora agravado, foi devidamente intimado, porém permaneceu inerte, conforme certidão de Id. 223880174.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, absteve-se de emitir parecer sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto por Águas de Campo Verde S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação anulatória de débito fiscal, ajuizada pela ora agravante, com o objetivo de excluir valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) exigido pelo Município de Campo Verde, especificamente aqueles relativos
a

subempreitadas
, materiais e mão de obra própria.

A controvérsia trata da incidência do ISSQN, particularmente no que se refere à base de cálculo adotada pelo Fisco Municipal. A agravante pleiteia a exclusão de determinados valores, sob o argumento de que não integram o preço do serviço tributável.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão monocrática contraria a jurisprudência dominante, reiterando que os valores relativos à aquisição de materiais e equipamentos não compõem a base de cálculo do ISSQN e que a mão de obra própria não poderia ser tributada. Alega, ainda, que apresentou boletins de medição e controles de faturamento direto que demonstram as deduções, os quais teriam sido desconsiderados.

Todavia, os fundamentos apresentados pela agravante
não

possuem
força suficiente para ensejar a reforma da decisão impugnada.

A decisão monocrática afastou as teses da agravante, mantendo a incidência do ISSQN sobre parte dos materiais empregados na construção civil e sobre a mão de obra própria, fundamentando que não houve comprovação do efetivo emprego e incorporação dos materiais à obra, bem como que não restou evidenciada a segregação da mão de obra própria para fins de dedução fiscal. Contudo, reconheceu a exclusão da base de cálculo dos valores relativos à subcontratação de terceiros para execução parcial dos serviços contratados.

Acertada a decisão. O artigo 247 da Lei Complementar nº 45/2014 do Município de Campo Verde, citado na decisão monocrática, prevê que a dedução dos materiais utilizados na obra só é permitida quando há comprovação da sua
incorporação física e definitiva na construção, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso em análise, a decisão monocrática, com fundamento na sentença proferida nos autos, considerou que a ausência de provas suficientes quanto à vinculação direta dos materiais às obras levou à aplicação do §10 do artigo 247 da referida lei, o qual estabelece a incidência do tributo sobre 50% do valor total dos serviços, como forma de presunção legal.

Quanto à matéria ora em análise, no que concerne à alegação de erro na base de cálculo do ISSQN, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Tema nº 247, fixou o entendimento de que os
materiais

podem
ser excluídos da base de cálculo do ISSQN apenas quando comprovado o seu efetivo emprego na obra e desde que sejam fornecidos diretamente pelo prestador do serviço. Ressalta-se que tais elementos não foram cabalmente demonstrados pela agravante.

Neste ponto, alinha-se o posicionamento deste Sodalício Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN
) .
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VINCULADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.
POSSIBILIDADE .
STF, RE 603.497/MG. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE COTEMPLA ISENÇÃO CONFERIDA PELA LC N.
116/
2003 .
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DOS MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO/OBRA. PRECEDENTES DO STJ. PROVA NÃO
REALIZADA .
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO .
Conforme entendimento sedimentado pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 603.497/MG), é possível a dedução, da base de cálculo do ISS, dos materiais empregados na construção civil.

A dedução, da base de cálculo do ISSQN, incide somente os materiais empregados diretamente na construção civil/obra e alcança, apenas, aqueles produzidos fora do local de execução, que tenha sido comercializado pelo prestador com a incidência do ICMS, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

À míngua de apresentação de documentação idônea, capaz de comprovar que os materiais adquiridos tenham sido empregados diretamente na obra, tem-se por impedida a dedução dos valores respe
ctivos da base cálculo do ISSQN
.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004109320218110011, Relator
.:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de
Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

Assim, não se identificou nos autos documentação que permitisse segregar os valores efetivamente pagos daquelas despesas suportadas pelo prestador de serviço contratado. Desse modo, diante da insuficiência probatória, prevalece
a
regra da incidência do ISSQN sobre o valor global dos serviços prestados.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025